Tribunal: TJDFT
Processo: 0714276-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714276-94.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAUL FERREIRA COSTA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: KAUL FERREIRA COSTA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator